Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO ADVOGADO. REPASSE AO CONTRATANTE. DESCONTOS. DEVIDOS. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RESMANESCENTES. NÃO COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício.
2. Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, no qual teve como objeto o ajuizamento de Ação de Reconhecimento de União Estável com Partilha de Bens. 2.1. Consoante os elementos probatórios contidos nos autos, nota-se que os descontos relacionados aos honorários contratuais e incidentais, e os honorários sucumbenciais foram devidamente realizados, sendo o que restou demonstrado que houve a quitação do débito, não havendo, assim, que se falar em valores residuais a serem restituídos pelos requeridos. 2.2. Dessa forma, inexistindo qualquer ilícito por parte dos réus no que tange a restituição dos valores devidos, não há que se falar em condenação por danos materiais.
3. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 3.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 3.2. Os argumentos aviados neste recurso se limitam a defender um nível de gravidade desarrazoado às circunstâncias do inadimplemento contratual praticado pela parte adversa, o qual, guardadas as devidas proporções, é de fato desagradável e gera inconveniências e aborrecimentos, mas não caracteriza violação a direitos da personalidade e, desse modo, não gera dever de indenizar por danos morais.
4. Em relação ao pedido de aplicação do artigo 940 do Código Civil ao requerente, o qual prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, é cediço que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de repetição somente nas hipóteses em que a má-fé do credor se apresenta de maneira evidente. 4.1. Inclusive em sede de recurso repetitivo a Corte Superior analisou o tema, adotando o entendimento de que “na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado.” 4.2. No caso dos autos, muito embora tenha se constatado a quitação dos valores que deveriam ser repassados ao requerente, não houve nenhuma tentativa deste em ocultar informações, decorrendo a cobrança indevida da falta de organização dos requeridos/apelantes quanto à transferência do montante após mais de um ano do levantamento dos recursos, sendo justificável a confusão dos cálculos.
5. No que tange ao pleito de condenação do requerente/recorrido ao pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais referente à liquidação de sentença nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável com Partilha de Bens, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que em consulta aos autos, verifica-se inexistir qualquer elemento probatório que comprove que valor pleiteado pelos réus/reconvintes foi fixado da referida ação, já que não há nos autos peças ou decisões relacionadas a tal sucumbência. 5.1. Outrossim, não é possível constatar a data em que a parte requerida/reconvinte foi destituída na ação de família, o que impactaria no cálculo, tendo em vista que mesmo os honorários contratuais são devidos até o momento em que o causídico atuou.
6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. Recurso de apelação do autor conhecido parcialmente e não provido.
8. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.